Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-73.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. apelação cível. prazo processual. estatuto da criança e do adolescente. não aplicação. honorários advocatícios. princípio da causalidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos autores e extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo o pedido de condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo processual do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) se aplica ao caso; e (ii) estabelecer se a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. As regras específicas do ECA, quanto a prazos processuais (art. 152, § 2o), aplicam-se apenas aos procedimentos especiais enumerados nos arts. 155 a 197 do Estatuto. Para os demais procedimentos, aplicam-se as regras gerais do CPC.
4. A análise da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em casos de desistência do autor deve considerar não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, assegurando que a parte que deu causa à demanda suporte as despesas decorrentes.
5. O princípio da causalidade no direito processual civil estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas decorrentes dele mesmo que a extinção do processo ocorra sem resolução do mérito. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que isso se aplica quando a desistência ocorre em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV; Lei no 8.069/90, art. 53, V; Lei no 9.394/96, art. 4o, II; CPC, arts. 85, § 10, 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2036000/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/09/2023; TJDFT, 0743106-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, 0706490-39.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 19/03/2025.